Tribunal: TCU
Processo: 022.953/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação apresentada por Senador da República sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos federais no Ministério da Educação, com indícios de favorecimento à empresa Life Tecnologia Educacional Ltda e atuação de terceiros sem vínculo funcional.

Inteiro teor:
Acórdão 2461/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, sem pedido de medida cautelar, formulada pelo Senador da República Flávio Nantes Bolsonaro a respeito de possíveis irregularidades na aplicação e destinação de recursos públicos federais no âmbito do Ministério da Educação, com supostos indícios de favorecimento indevido à empresa Life Tecnologia Educacional Ltda. por meio da atuação informal de pessoa sem vínculo funcional com a Administração Pública. Considerando que o representante possui legitimidade para representar ao Tribunal, nos termos do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU; Considerando, contudo, que a peça inicial não apresenta indícios mínimos suficientes de irregularidade ou ilegalidade, pois se fundamenta essencialmente em matérias jornalísticas, desacompanhadas de documentos aptos a individualizar fatos, identificar procedimentos licitatórios ou contratos específicos e delimitar eventuais responsabilidades; Considerando que a mera menção a valores vultosos, a supostos esquemas de favorecimento ou a possíveis interferências externas, sem lastro em processos administrativos concretos, não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que consultas realizadas pela unidade técnica em bases oficiais não identificaram licitações, contratos ou pagamentos envolvendo a empresa Life Tecnologia Educacional Ltda. no âmbito federal; Considerando que foi localizada apenas a Ata de Registro de Preços 282/2025, oriunda do Pregão Eletrônico 43/2025, firmada com o Município de Hortolândia/SP, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia; Considerando que o edital do referido certame indica como origem dos recursos o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), códigos 212, 213 e 220; Considerando que, de acordo com dados oficiais do Fundeb, o Município de Hortolândia/SP, nos exercícios de 2025 e 2026, não recebeu complementação da União, seja nas modalidades Valor Anual por Aluno do Fundo (VAAF), Valor Anual por Aluno Total (VAAT) ou Valor Anual por Aluno Resultados (VAAR), de modo que os recursos aplicados na licitação identificada possuem natureza estadual e municipal; Considerando que, à luz do art. 71, inciso VI, da Constituição Federal, a competência fiscalizatória deste Tribunal restringe-se à aplicação de recursos federais, não se configurando, no caso concreto, tal pressuposto em relação à contratação localizada; Considerando que, tratando-se de recursos do Fundeb sem complementação da União, a fiscalização incumbe ao respectivo Tribunal de Contas estadual, sem prejuízo de eventual atuação futura deste Tribunal caso venham a ser identificados contratos ou repasses com recursos federais acompanhados de indícios concretos de irregularidade; Considerando que as alegações relativas à governança interna do Ministério da Educação, ao acesso de terceiros a dependências oficiais e a eventual reunião não registrada em agenda oficial extrapolam o escopo da unidade técnica especializada em contratações e, tal como apresentadas, não demonstram, por si sós, matéria apta a ensejar a atuação deste Tribunal no presente feito; Considerando, assim, ausentes os requisitos de admissibilidade constantes do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente documentação como representação, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo cópia das peças 1 e 8-13 destes autos, bem como desta deliberação, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos relatados; c) informar o Ministério da Educação e o representante acerca do teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam esta deliberação, caso existentes, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 022.953/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.